Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707334-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: THAIS CRISTINA BRITO DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra o despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF proferido em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos ajuizada por THAIS CRISTINA BRITO DA COSTA (autos n. 0723810-50.2021.8.07.0003): “Considerando que até a presente data, o C. STJ não julgou o Tema 1.069 (Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica) e a matéria de fundo da presente demanda envolve o referido tema, deixo de analisar, por ora, a petição de ID Num. 148244041. Assim, suspendo a tramitação do feito até o julgamento do referido tema, na forma da decisão de id 110432529. Julgado o tema, retornem o feito conclusos” (ID148451080, autos originários). Nas razões, a agravante sustenta que o juízo de origem proferiu decisão “concedendo a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré/agravante autorizasse e arcasse com todas as despesas dos procedimentos e materiais cirúrgicos necessários à continuação do tratamento pós-operatório (cirurgia bariátrica) da agravada, tudo conforme solicitação médica de ID. 102084479, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil real), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)” (ID44177457- p.2). Alega que “Em 17/09/2021 a agravante peticionou nos autos demonstrando que a liminar foi adequadamente e integralmente cumprida, e na mesma oportunidade foi informada a existência de dois profissionais credenciados nos quais poderia ser realizado o procedimento. Posteriormente, a agravada peticionou requerendo a concessão de prazo de 30 dias para busca do profissional indicado, tendo em vista que possuía consulta agendada com o outro médico indicado pela ré e precisaria de tempo hábil para buscar o novo profissional” (ID44177457- p.3). Assevera que “Não obstante a indicação de duas opções de prestadores credenciados pela Cia, em 14/02/2022 a autora, ora agravada, sem qualquer justificativa, manifestou nos autos informando que pretendia operar com o médico Dr. Juldásio Galdino de Oliveira Júnior, CRM no 13824,e que a requerida/agravante não teria autorizado o procedimento com o referido médico. Intimada a esclarecer se o médico indicado (Dr. Juldásio Galdino de Oliveira Júnior, CRM no 13824) atendia pela rede conveniada da agravante, a agravada de forma errônea e sem qualquer comprovação afirmou que o médico requerido era credenciado e atendia na rede da agravante” (ID44177457- p.3). Afirma que “foram opostos embargos de declaração para sanar a contradição posto que o Douto Juízo foi induzido a erro, já que a parte agravada afirma que o Dr Juldásio Galdino de Oliveira Júnior, CRM no 13824 seria credenciado da ré, sem qualquer comprovação, quando na realidade o profissional não integra a rede credenciada da Cia. Seguradora, já tendo sido indicado prestador credenciado apto a realizar a cirurgia da agravada, requerendo-se portanto, que fosse determinada a realização da cirurgia objeto da liminar junto a prestador credenciado. Ocorre, que os embargos de declaração não foram julgados, tendo o Magistrado determinado que o feito continuasse suspenso até o julgamento do Tema 1.069” (ID44177457- p.3). Consigna que “Pela autora, ora agravada, foi dado início ao cumprimento provisório da decisão nr. 0733702-46.2022.8.07.0003, executando o cumprimento da obrigação de fazer e aplicação de astreintes por suposto descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, sendo que foi apresentada impugnação ao referido cumprimento” (ID44177457- p.3). Destaca que “A r. Decisão ora agravada postergou a análise e julgamento dos embargos de declaração, bem como, determinou que o feito continue sobrestado aguardando o julgamento do Tema 1.069 ( ). De pronto, cumpre ressaltar a indispensabilidade do julgamento dos embargos de declaração opostos para que seja possível a interposição do agravo de instrumento em face da decisão que concedeu a liminar, sob pena de ofensa ao direito de recurso da agravante” (ID44177457- p.5). Salienta que “Uma vez concedida a liminar, não se pode postergar a apreciação dos embargos de declaração de ID. 118266417, posto a necessidade de sanar a contradição constante da decisão que deferiu o pedido da agravada (ID. 115538171) para que a agravante comprovasse nos autos a autorização para que o Dr. Juldásio Galdino de Oliveira Júnior, CRM no 13824 procedesse o tratamento pós-operatório (cirurgia bariátrica), nos termos da liminar anteriormente deferida, já que o médico supostamente e de forma errônea seria credenciado junto à agravante” (ID44177457- p.5/6). Ressalta que “a obrigação da operadora do plano de saúde de garantir o atendimento do beneficiário fora de sua rede credenciada, mediante custeio integral, é apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado que ofereça o procedimento demandado, o que não é o caso dos autos” (ID44177457- p.7). Aduz que “O presente recurso não pode aguardar o julgamento colegiado para resguardar o direito nele defendido. Se não for atribuído o pertinente efeito suspensivo, a decisão que determinou que a agravante autorize para o tratamento pós-operatório (cirurgia bariátrica) com médico específico é de difícil, senão quase impossível reparação, o que ocasionaria em um enorme prejuízo, sendo de mais lídima justiça a revogação da decisão. Além do mais, a agravada deu início ao cumprimento provisório, executando o cumprimento da obrigação de fazer e requerendo aplicação de astreintes por suposto descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, assim, se faz necessário o julgamento dos embargos para sanar a contradição posto que o Douto Juízo foi induzido a erro, já que o médico Dr. Juldásio Galdino de Oliveira Júnior, CRM no 13824 não integra a rede credenciada da Cia” (ID44177457- p.8). Defende que “o agravo de instrumento deve ser conhecido, uma vez que, caso contrário, haveria grande prejuízo para a agravante, já que, foi proposto cumprimento provisório pela agravada, podendo a recorrente sofrer prejuízos econômico-financeiros irreparáveis. ( ) De fato, a apreciação dos embargos e o desobrestamento do feito são ESSENCIAIS para o deslinde do feito, sendo que a manutenção da decisão entendeu de forma diversa constitui uma grave afronta a vários direitos constitucionais da agravante. Posto isso, considerando que, conforme decisão do STJ, o rol do art. 1.015 não é absolutamente restritivo, pois a revisão da decisão é medida urgente, bem como todos os benefícios processuais decorrentes do julgamento do presente agravo de instrumento, o conhecimento do recurso é medida que se impõe” (ID44177457- p.4). Ao final, requer: “Por todo o exposto, a Agravante requer seja o presente agravo conhecido, bem como dado provimento, para a reforma da decisão agravada, para que seja acatada a prejudicial de mérito, qual seja, prescrição ânua, julgando extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, II, do CPC. Requer ainda, seja determinada a suspensão do processo até que seja julgado o presente Agravo de Instrumento. Isto posto, a Agravante vem requerer a essa Egrégia Turma que, após os trâmites legais de praxe, intime-se a parte Agravada no endereço acima, para responder, querendo, no prazo de quinze (15) dias, conforme determina o artigo 1.019, II do CPC” (ID44177457- p.9). Preparo recolhido (ID44180209). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. A agravante insurge-se contra despacho pelo qual postergada a análise dos embargos de declaração em razão de o processo se encontrar suspenso em decorrência de determinação do STJ em sede de decisão proferida no Tema 1.069. Referido ato judicial não tem conteúdo decisório, hipótese de incidência da norma do artigo 1.001 do Código de Processo Civil: “dos despachos não cabe recurso”. Além disto, destaca-se a vedação para a análise de questão ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente nesta instância revisora (supressão de instância). Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DE PEDIDO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. ART. 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. O ato judicial que apenas posterga a análise do pedido de penhora de título ao portador até a apuração do valor remanescente do produto da arrematação de imóvel excutido não ostenta conteúdo decisório, constituindo despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC, que, conforme os artigos 1.001 e 1.015 do mesmo Códex, é irrecorrível, ou seja, não impugnável via Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1432479, 07108694320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIAMENTO DA ANÁLISE DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MÉRITO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INVIÁVEL O CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. O ato do juiz que posterga a análise de pedido deduzido pela parte para momento futuro é insuscetível de reforma por meio de agravo por carecer de conteúdo decisório, sendo, em essência, despacho de mero expediente. 2. Inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1103100, 07042564620188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 21/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE POSTERGA DECISÃO. SEM CONTEÚDO DECISÓRIO 1. Quando o magistrado não decide sobre a antecipação da tutela, postergando a análise para depois da resposta da parte contrária, o objeto da irresignação recursal assume a natureza de um despacho ordinatório, e, portanto, irrecorrível. 2. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 909941, 20150020297833AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC). Comunique-se à vara de origem. Intime-se a agravante. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora